Tribunal: TJES
Processo: 5002530-40.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-40.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002530-40.2024.8.08.0069

APTES:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR IMPÚBERE. EXAMES OFTALMOLÓGICOS SOB SEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Marataízes contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que ratificou tutela provisória de urgência e condenou os entes públicos ao fornecimento, em favor de menor diagnosticado com suspeita de glaucoma cognitivo, dos exames de Tonometria, Ultrassom, Oftalmoscopia Binocular Indireta e Lâmpada de Fenda Portátil, todos sob sedação, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao reexame necessário; (ii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir da parte autora; e (iii) determinar se o Município possui responsabilidade solidária pelo fornecimento dos exames médicos pleiteados no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui natureza ilíquida, pois não delimitou objetivamente o alcance econômico da obrigação imposta, circunstância que impõe a submissão ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula 490 do STJ.

O acesso ao Poder Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, especialmente em demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo a parte autora demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

Eventuais questões relacionadas à repartição administrativa de competências e ao ressarcimento entre os entes federados devem ser solucionadas na esfera administrativa ou em ação própria, sem prejuízo do imediato atendimento ao paciente.

O direito à saúde constitui prerrogativa fundamental diretamente vinculada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impondo ao Poder Público o dever de assegurar tratamento adequado aos cidadãos necessitados.

O conjunto probatório, especialmente o laudo médico acostado aos autos, comprova a necessidade dos exames oftalmológicos sob sedação, legitimando a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito constitucional à saúde.

A ausência de condenação em honorários advocatícios e custas processuais observa os arts. 17 e 18 da Lei da Ação Civil Pública, diante da inexistência de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública submete-se ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ.

O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas relacionadas à saúde.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos e exames médicos no âmbito do SUS.

O direito à saúde prevalece sobre limitações administrativas ou orçamentárias quando comprovada a necessidade do tratamento prescrito.

O ressarcimento entre os entes federados deve ser discutido administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo da prestação imediata do serviço de saúde ao cidadão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e XXXV, e 196; CPC, arts. 496, I e §3º, 487, I, e 85, §11; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; Lei nº 7.347/1985, arts. 17 e 18; STJ, Súmula 490.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Pet 1.246/SC, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RE 261.268/RS, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.10.2001; STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.06.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.165/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.03.2022; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5008859-09.2024.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível nº 5012800-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002530-40.2024.8.08.0069

APTES:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da sentença que ratificou a tutela provisória de urgência concedida na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando à disponibilização de exames sob sedação ao menor L. D. S. B.

Extrai-se da exordial que o impúbere, diante da suspeita de glaucoma cognitivo, necessita realizar diversos exames sob efeito de sedação: Tonometria, Ultrassom, Oftalmoscopia Binocular Indireta e Lâmpada de Fenda Portátil.

Contudo, diante da negativa do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes e da não realização de um dos procedimentos pelo SUS, como informado pela Secretaria do Estado, o Ministério Público ajuizou a presente demanda.

Na sentença, os pedidos do autor foram acolhidos e a condenação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial,
RATIFICANDO
a liminar concedida, para
CONDENAR
as partes requeridas ao disponibilização, em favor do menor exames sob sedação
Tonometria (Tonopen ou Perkins)
,
Ultrassom
,
Oftalmoscopia Binocular Indireta (OBI)
e
Lâmpada de fenda portátil
, conforme prescrição médica.

DECLARO
resolvido o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar em honorários advocatícios e em custas, posto que não verificada má-fé (artigos 17 e 18 da LACP).

DEIXO
de determinar a remessa necessária, pois a condenação não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) e não houve impugnação dos entes neste aspecto.

Insurge-se, então, a ré, por meio do presente recurso, sustentando que a sentença merece reforma, porquanto se tratar de procedimento de média/alta complexidade, a responsabilidade é exclusiva do Estado do Espírito Santo, diante da Competência Administrativa de cada Ente (Te,a 793 – STF).

Apresentadas contrarrazões de Id 17212438 e 17212439.

De início, embora na sentença tenha sido dispensado o reexame necessário, verifica-se que estão presentes os pressupostos legais que tornam obrigatória sua incidência. Nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau obrigatório a sentença proferida contra a Fazenda Pública, especialmente quando não houver condenação líquida ou quando o proveito econômico for indeterminado.

No caso em análise, trata-se de demanda de obrigação de fazer com conteúdo manifestamente ilíquido, uma vez que a decisão judicial não fixou parâmetros objetivos de quantificação, tampouco delimitou o alcance econômico da condenação.

A jurisprudência deste E. Tribunal é firme no sentido de que sentenças ilíquidas submetem-se ao reexame necessário, ainda que não haja condenação em valor certo, justamente em razão da impossibilidade de aferição imediata do proveito econômico envolvido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. SENTENÇA ILIQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SÚMULA 490 DO STJ . CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária da sentença proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, em "ação de obrigação de fazer" ajuizada por M .P.D., representada por sua genitora Heloísa Helena Nascimento Domingues, contra o Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento do exame de Sequenciamento Completo do Exoma, prescrito para diagnóstico de atraso global do desenvolvimento da menor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa necessária deve ser conhecida, dado que a sentença é ilíquida; e (ii) verificar a obrigação do Estado em fornecer o exame de Sequenciamento Completo do Exoma à menor, com base no direito fundamental à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é ilíquida, tornando impossível a apuração do proveito econômico, o que enseja a aplicação da Súmula 490 do STJ, que determina a necessidade de reexame necessário para sentenças ilíquidas, mesmo que o valor não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, em seu art . 196, impondo ao Estado a obrigação de fornecer tratamentos médicos necessários para a proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, especialmente em se tratando de criança com graves problemas de desenvolvimento. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o direito à saúde não pode ser limitado por questões orçamentárias ou administrativas, devendo o Estado assegurar o acesso a tratamentos indispensáveis para a preservação da dignidade humana (RE nº 261.268/RS). IV . DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária improcedente. Sentença mantida. Tese de julgamento: A dispensa de reexame necessário, prevista no art. 496, § 3º, do CPC, não se aplica a sentenças ilíquidas, conforme a Súmula 490 do STJ . O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado a obrigação de fornecer tratamentos essenciais, não podendo ser limitado por questões orçamentárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art . 496, § 3º; STJ, Súmula 490. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 261.268/RS, Rel. Min . Moreira Alves, j. 05.10.2001; TJ-RS, Remessa Necessária Cível nº 5001674-37 .2022.8.21.0020, Rel . Des. Denise Oliveira Cezar, j. 15.01 .2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002585-12.2017.8.11 .0040, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 16 .12.2019. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50088590920248080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Superada a admissibilidade da Remessa Necessária, o Estado do Espírito Santo arguiu, em sede de contestação, a preliminar de ausência de interesse de agir, afirmando que não houve prévia negativa de fornecimento do objeto da demanda. Portanto, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, uma vez que o Poder Judiciário não pode atuar como “mero setor de atendimento administrativo”.

Contudo, já se manifestou este E. Tribunal no sentido de que a ausência de ingresso na via administrativa não afasta o interesse de agir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO - ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.
1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação. 2 . Isso porque a Constituição da Republica explicita em seu artigo 5º, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. 3. Não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça .
Precedentes deste Tribunal. 4. No tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo do presente apelo, não se afigura possível a sua análise diante das circunstâncias do presente julgamento, sob pena de supressão de instância. Diante da determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, cabe ao magistrado de primeiro grau a apreciação da tutela de urgência e, eventualmente, em caso de indeferimento, tal questão será devolvida a este Tribunal para apreciação . 5. Recurso provido com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e análise da tutela de urgência. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012800-69.2021 .8.08.0024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Desta forma, não assiste razão ao Estado do Espírito Santo.

Em seguida, extrai-se dos autos que a tutela de urgência pleiteada foi inicialmente deferida e após confirmada, determinando-se aos entes públicos o cumprimento da medida de forma solidária.

Com efeito, como é cediço, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da demanda que visa à concretização de direitos relacionados à saúde, motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença, poderia a parte autora deduzir a pretensão em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive, está definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, no sentido de que
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Destarte, eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nesta senda, confira-se ainda:

“
[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar" (STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Além disso, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade do ser humano a posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”
.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, o fornecimento dos exames encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a situação clínica do paciente. Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a necessidade dos procedimentos e a responsabilidade solidária dos entes públicos, não merecendo qualquer reparo.

Ainda, ressalta-se que a sentença deixou de condenar os réus em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos dos artigos 17 e 18 da LACP, que os prevê apenas em caso de má-fé.

Por todo o exposto,
conheço da remessa
ex officio
e julgo-a improcedente e nego provimento
ao apelo do Município de Marataízes.

Não ocorrendo condenação em honorários na sentença, deixo de aplicar o art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário.